Tribunal: TJSP
Processo: 1024823-93.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, IV, e 485, I, do CPC, em razão da ausência de demonstração de tentativa de solução administrativa da controvérsia.
2. Ação ajuizada com o objetivo de declarar a inexistência de vínculo associativo com a ré, obter a restituição em dobro dos valores descontados em seu benefício e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévio requerimento administrativo inviabiliza o exame judicial da demanda por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Considerando que o recurso verba exclusivamente sobre os pedidos de afastamento do indeferimento da inicial, a discussão objeto do IRDR n° 2116802-76.2025.8.26.0000 (Tema 59) não impede o regular prosseguimento do feito neste momento processual, sendo incabível o sobrestamento.
5. O acesso à jurisdição é garantia fundamental prevista no art. 5o, XXXV, da CF/1988, que impede a imposição de condições não previstas em lei para o exercício do direito de ação. O princípio da inafastabilidade da jurisdição veda exigências formais não previstas em lei como condição para o ajuizamento da ação.
6. Ainda que haja a possibilidade de cessação dos descontos na via administrativa, essa medida não abrange a totalidade das pretensões deduzidas, que incluem restituição em dobro e indenização por danos morais, matérias insuscetíveis de solução extrajudicial.
7. Não há no ordenamento jurídico exigência expressa de prévio requerimento pela via administrativa para o ajuizamento de ações que visam declarar a inexigibilidade de débitos decorrentes de mensalidades associativas de origem desconhecida.
8. No caso concreto, o autor apresentou procuração com firma reconhecida e documentos necessários para o ajuizamento da demanda, inexistindo indícios de litigância predatória.
9. Ausente qualquer indício de abuso do direito de ação ou de litigância em massa padronizada, e atendidas as recomendações constantes nos Comunicados CG no 02/2017, no 456/2022 e no 424/2024, não se justifica o indeferimento da inicial.
10. Com o retorno dos autos à origem, caberá ao juízo de origem observar a decisão de afetação proferida no IRDR no 2116802-76.2025.8.26.0000 (Tema 59) e acompanhar o andamento do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para o ajuizamento de ação judicial que objetiva a declaração de inexistência de vínculo associativo, repetição de indébito e reparação por danos morais. 2. O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o acesso direto ao Poder Judiciário, sendo vedada a imposição de exigências não previstas em lei."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 330, III, e 485, I; Instrução Normativa PRES/INSS no 162; Comunicado CG no 02/2017; Comunicado CG no 456/2022; Comunicado CG no 424/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1001946-79.2023.8.26.0326, Rel. Jane Franco Martins, 9a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024; TJSP, Apelação Cível 1007458-42.2024.8.26.0024, Rel. Mara Trippo Kimura, Núcleo de Justiça 4.0 – Turma III, j. 09.04.2025; TJSP, Apelação Cível 1006159-30.2024.8.26.0024, Rel. Mario Chiuvite Junior, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025.